Tribunal: TJMT
Processo: 0030734-92.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0030734-92.2018.8.11.0042
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCISCO DJALMA FRANCIONI
APELADO: FRANCISCO DJALMA FRANCIONI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.